Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-30.2024.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800480-30.2024.8.14.0036

APELANTE: TAIANE GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que se pretende a reforma da sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 180 do Código Penal e art. 29, §1º, III, da Lei n. 9.605/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas e; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos de policiais que realizaram a abordagem da recorrente, os quais confirmaram a posse de entorpecentes fracionados, quantia em dinheiro e outros elementos comumente utilizados para a traficância, inexistindo margem para acolhimento do pleito absolutório.

4. A versão defensiva de que a droga se destinava ao consumo próprio é isolada, carecendo de provas robustas, sendo inaplicável a desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 exige prova cabal do uso exclusivo para consumo pessoal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; TJSC, APR n. 5069331-71.2020.8.24.0023, Rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10.8.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Taiane Gomes Ferreira apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará, que a condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 7 meses de detenção, em regime fechado, e pagamento de 520 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 180 do CP e art. 29, §1º, III, da Lei 9.605/98 (ID 24480979).

A apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (ID 24480999).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 24481004), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 31004214).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, ressalta-se que, embora a sentença tenha condenado a apelante também pela prática dos crimes previstos no art. 180 do CP e art. 29, §1º, III, da Lei 9.605/98, a irresignação recursal se limita, tão somente, à condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse contexto, inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória
pelo crime de tráfico de drogas

diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico (ID 24480585, págs. 10/11), atestando que foram localizados óxi e maconha com a apelante.

A
autoria
restou demonstrada pelo depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão em flagrante da recorrente, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

Do depoimento da testemunha Martha Michele, em juízo, extrai-se que no dia dos fatos a polícia militar encontrou em contato para pedir apoio. Afirmou que uma usuária fez uma compra de entorpecente num local. Afirmou que fez a revista nas mulheres. Afirmou que a Sra. Aldaleia jogou grande quantidade de droga para fora.
Afirmou que Taiane não é usuária, mas em seus bolsos saíram 05 petecas de drogas e quantia de valor picada.
Disse que na casa foram encontrados muitos televisores e celulares, sendo que nenhum desses bens foi apresentadas notas fiscais. Afirmou que foram encontrados (04) quatro pássaros. Afirmou que a droga encontrada possivelmente era “OXI”. Afirmou que a casa é local de tráfico de drogas, como uma boca de fumo. No local tem grande quantidade de usuário de drogas. Em posse de Aldaleia não localizou drogas. Afirmou que no local tem grande quantidade de objetos aleatório e que no local não há fonte de renda lícita de drogas. Afirmou que quando chegou no local todos estavam foram casa, no quintal da casa. Afirmou que estavam no beco e que a casa é de local acesso, sendo que o portão sempre fica aberto. [...] Afirmou que quando chegou no local os policiais militares já tinham recolhidos os televisores e os pássaros.
Disse que com Taiane não é usuária de drogas
. Afirmou que na frente da casa tem uma cerca de madeira.

A testemunha policial militar Robson, em juízo, afirmou que estavam fazendo uma ronda no período da tarde na Rua Tiradentes. Disse que viu o denunciando conhecido por “Pilha” estava passando algo para uma viciada em drogas, ocasião em que a polícia fez a abordagem. Disse que a Sra. Aldaleia ficou nervosa e avistou quando ela jogou o embrulho.

Por fim, do depoimento da testemunha Paulo, em juízo, extrai-se que participou da diligência, confirmando que encontrou duas petecas de substância ilícita com o denunciado Mailson. Além disso, de seu depoimento extrai-se que viu o momento em que Aldaleia jogou a “droga”. (ID 24480979, pág. 3/4,, grifos nossos)

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório, sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos a mercancia.

Neste particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”, (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito, as três testemunhas policiais ouvidas em juízo narram com razoável uniformidade os elementos centrais do fato, sendo certo que, a pequena divergência apontada pela defesa, concernente ao que motivou a abordagem dos acusados no dia dos fatos – se foi em decorrência de ronda rotineira ou de denúncia - não possui carga suficiente para enfraquecer o conjunto probatório. Cuida-se, como é comum nas ações penais fundadas em prisões em flagrante por tráfico de drogas, de variações periféricas de relato, compreensíveis diante da fluidez da dinâmica da ação policial e da natural limitação da memória dos agentes, frequentemente submetidos a número elevado de ocorrências diárias, tal como reconhece a jurisprudência (v.g. TJSC,
APR n. 5069331-71.2020.8.24.0023
, Rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10.8.2021).

Ademais, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Seguindo essa linha de intelecção, não subsiste o
pleito de desclassificação da conduta para consumo próprio
, porquanto a alegada condição de usuária não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que a ré trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Na espécie, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a substância foi apreendida fracionada em pequenas porções, acompanhada de dinheiro em notas de pequeno valor e de objetos comumente associados à prática do tráfico, tais como tubo de linha, tubo de barbante e rolo de papel filme (cf. ID 24480585, pág. 9). Soma-se a isso o fato de a apreensão ter ocorrido em local notoriamente conhecido pela intensa traficância, elementos que, analisados em conjunto, afastam a tese de consumo próprio, não havendo, assim, espaço para o acolhimento do pleito desclassificatório.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026